Tribunal: TJPA
Processo: 0000505-40.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000505-40.2019.8.14.0040

APELANTE: FAGNER DOS REIS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado. improcedência. provas da autoria e da materialidade do delito. palavra da vítima corroborada pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela delação do menor participante do crime. condenação mantida. pleito de absolvição pelo delito de corrupção de menores. não acolhimento. inteligência da súmula 500 do stj. condenação mantida. pedido para reconhecimento da participação de menor importância. improcedência. o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa. recurso improvido.

do pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado

I.
A materialidade do crime se encontra provada pelo auto de exibição e apresentação de objeto, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
. A autoria está demonstrada pelos depoimentos colhidos na instrução criminal. Em juízo, a vítima Francilene da Conceição de Sousa relatou que teve a sua motocicleta roubada, justamente com seus pertences pessoais, os quais foram posteriormente recuperados pela polícia. Relatou que o delito foi cometido por dois meliantes sem capacete, tendo confirmado perante o juiz que identificou o recorrente como sendo o autor do crime. Corroborando o depoimento da ofendida, o menor E. R. da S. declarou que estava na companhia do recorrente, quando o chamou para a prática do crime. Acrescentou, ainda, que a arma utilizada era sua e que com ela ameaçaram as vítimas. O adolescente relatou que, ao serem abordados pela polícia, teriam tentado se livrar do armamento, o qual acabou sendo recuperado pelos militares. Ouvidos em juízo, os policiais Anilton Silva de Sousa e Dheian Carlos Passos Borges declararam que estavam em ronda ostensiva quando avistaram o recorrente, na companhia de um menor de idade, trafegando em uma motocicleta. Afirmaram, ainda, que ao perceberem a ação da polícia, os meliantes teriam tentado se livrar da arma de fogo, quando então, foram presos e apresentados à autoridade policial. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pela delação de um dos participantes do crime, como na hipótese. São válidos os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Apesar de não terem presenciado os fatos, corroboraram o depoimento da vítima e a delação do menor. No mais, lograram êxito em prender os meliantes na posse de parte da
res furtiva
e do armamento empregado na empreitada delituosa, tornando o arcabouço probatório coeso e apto a respaldar o decreto condenatório. Ainda que o reconhecimento fotográfico seja inválido, segundo a novel jurisprudência do STJ, observa-se no caso que a condenação está lastreada não apenas no malfadado reconhecimento, mas também nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, nas declarações da vítima e na delação do menor infrator que participou do crime. Condenação mantida;

da absolvição pelo crime de corrupção de menores

II
. É cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização. Aliás, essa é a inteligência da súmula 500 do Colendo STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)”.
Condenação mantida;

da participação de menor importância

III.
Os elementos de convicção demonstram que o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, auxiliando seu comparsa na subtração patrimonial e conduzindo a motocicleta usada no crime. Os agentes atuaram, portanto, em verdadeira coautoria com o objetivo de alcançarem juntos o resultado naturalístico. Inviável a aplicação da minorante do art. 29, §1º do CPB.
Recurso de

apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo

improvido
,
na

conformidade

do

voto

do

relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Fagner dos Reis Correa,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dez anos, quatro meses e vinte e três dias de reclusão, em regime fechado, mais duzentos dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, combinado com o art. 71, ambos do CPB, bem como no art. 244 – B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Alegou que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciaram os fatos narrados na denúncia, mas tão somente a prisão do apelante. Aduziu que a vítima teria reconhecido o recorrente apenas por meio de fotografias, sem

que exista previsão

legal para referido

procedimento.

Subsidiariamente, pleiteou a absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menores, pois não haveria prova de que ele teria efetivamente constrangido o menor a praticar o roubo. Alegou que o adolescente era quem detinha a arma de fogo e o controle de toda ação delituosa. Ainda supletivamente, afirmou que a participação do apelante seria, quando muito, de menor importância, pois teria apenas auxiliado o menor na prática do crime, razão pela qual faria jus a minorante do art. 29, §1º do CPB. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e

improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

apelo

e

faço

uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 15/01/19, na rua São Mateus, em Parauapebas/PA, o apelante e outro adolescente subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda Biz, cor branca e o aparelho celular da vítima Simão Soares Alves. Em ato contínuo, na Avenida JK, bairro Rio Verde, os meliantes teriam subtraído, com o mesmo
modus operandi
, a motocicleta Honda Biz 125, cor preta, placa QDC-7671 da ofendida Francilene da Conceição Rocha. Regularmente processado, o recorrente foi condenado pelos crimes de
roubo majorado
e
corrupção
de
menores
. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do recorrente. Todavia, sem delongas, constata-se que as provas dos autos apontam o apelante como sendo um dos autores do delito. A materialidade do crime se encontra provada pelo auto de exibição e apresentação de objeto, bem como pelo auto de entrega da res furtiva. A autoria, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos colhidos na instrução criminal. Com efeito, em juízo, a vítima Francilene da Conceição de Sousa relatou que teve a sua motocicleta roubada, justamente com seus pertences pessoais, os quais foram posteriormente recuperados pela polícia. Relatou que o delito foi cometido por dois meliantes sem capacete, tendo confirmado perante o juiz que identificou o recorrente como sendo o autor do crime, ainda na delegacia de polícia.

Corroborando o depoimento da ofendida, o menor E. R. da S. declarou que estava na companhia do recorrente, quando o chamou para a prática do crime. Acrescentou, ainda, que a arma utilizada era sua e que com ela ameaçaram as vítimas. O adolescente relatou que, ao serem abordados pela polícia, teriam tentado se livrar do armamento, o qual acabou

sendo recuperado

pelos militares.

Ouvidos em juízo, os policiais Anilton Silva de Sousa e Dheian Carlos Passos Borges declararam que estavam em ronda ostensiva quando avistaram o recorrente, na companhia de um menor de idade, trafegando em uma motocicleta. Afirmaram, ainda, que ao perceberem a ação da polícia, os meliantes teriam tentado se livrar da arma de fogo, quando então, foram presos e apresentados à autoridade policial.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pela delação de um dos participantes do crime, como na hipótese.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Outrossim, são válidos os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Apesar de não terem presenciado os fatos, corroboraram o depoimento da vítima e a delação do menor participante do crime. No mais, lograram êxito em prender os meliantes na posse de parte da res furtiva e do armamento empregado na empreitada delituosa, tornando o arcabouço probatório coeso e apto a respaldar o decreto condenatório.

Acerca do reconhecimento por fotografia, não se pode perder de vista a recente alteração na jurisprudência do STJ segundo a qual: "o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
[1]

Todavia, ainda que o reconhecimento fotográfico seja inválido, segundo a novel jurisprudência do STJ, observa-se no caso em apreço que a condenação está lastreada não apenas no malfadado reconhecimento, mas também nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, nas declarações da vítima e na delação do menor infrator que participou do crime com o recorrente. Logo, não há como se absolver o apelante, como pretende a defesa em seu apelo.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa pleiteou a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores, pois não haveria prova de que ele teria efetivamente constrangido o adolescente a praticar o roubo. Contudo, é cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização. Aliás, essa é a inteligência da súmula 500 do Colendo STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)”

Assim, com base na melhor jurisprudência, mantenho a condenação do apelante pelo delito de corrupção de menores.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Afirmou que a participação do apelante seria, quando muito, de menor importância, pois teria apenas auxiliado o menor na prática do crime. Ocorre que os elementos de convicção demonstram que o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, auxiliando seu comparsa na subtração patrimonial e conduzindo a motocicleta usada no crime. Os agentes atuaram, portanto, em verdadeira coautoria com o objetivo de alcançarem juntos o resultado naturalístico. Logo, inviável a aplicação da minorante do art. 29, §1º do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da

fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
(HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

Belém, 17/05/2022